Tribunal: TJMT
Processo: 1077937-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077937-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (APELADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1077937-26.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

ILDA GOTALDO RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação declaratória de
Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC
)
, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
,

ajuizada por
ILDA GOTALDO RAMOS
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e converteu o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, com a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.
Manteve a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja
suspensa
a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita. Ainda, c
ondenou

a parte requerida
BANCO BMG S.A.,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

Inconformado, o banco apelante suscita preliminarmente a ocorrência da de prescrição

e decadência das pretensões autorais, sustentando que entre o primeiro desconto em 2016 e a propositura da ação em 2024 decorreu prazo superior a três anos para repetição de indébito e mais de quatro anos para reconhecimento de eventual nulidade, pleiteando a extinção do processo com resolução do mérito.

No mérito propriamente dito,
defende a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que a parte autora contratou regularmente o cartão de crédito consignado, realizou saques, autorizou descontos e tinha ciência dos termos pactuados, juntando aos autos o contrato e documentos comprobatórios.

Sustenta que o contrato de cartão de crédito consignado é produto distinto do empréstimo consignado e que inexiste fundamento jurídico para conversão por interesse unilateral do devedor, destacando a impossibilidade técnica e jurídica da migração para outra margem consignável.

Dessa forma, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, por ausência de ilícito e por entender que eventual valor fixado foi excessivo e desproporcional; requer, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de indenização, com o afastamento da condenação à restituição material por inexistência de ato ilícito e enriquecimento ilícito da autora, defende que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenar a parte autora ao pagamento dos consectários legais e honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado. (Id 292944867).

Contrarrazões ofertadas no Id 292944870, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 294520371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
ILDA GOTALDO RAMOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
alegando, em suma, que está sendo descontado do seu benefício previdenciário, desde fevereiro de 2017, um valor referente a um empréstimo de RMC - empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, oriundo de um contrato que está ativo com o número 12356965.

Diz que, conforme o documento citado a autora teria feito uma contratação de cartão com limite de R$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais).

Sustenta que os empréstimos sobre RMC são empréstimos eivados de vícios e considerados abusivos pelo direito do consumidor, uma vez que seria um empréstimo que seria considerado impagável. Defende que foi induzida em erro pelo banco Requerido, uma vez que a modalidade firmada é diversa da prática costumeira, isto é, houve a celebração de um contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), no qual houve a liberação do crédito contratado, mas sem a indicação de um número de parcelas fixas para pagamento mensal, tratando-se de uma modalidade de cartão de crédito.

Defende que, em nenhum momento houve informações claras pelo Banco Requerido a respeito dessa modalidade, inclusive sobre o percentual a ser averbado, o qual vem sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica cartão crédito.
Alega ainda nunca ter contratado ou solicitado cartão de crédito junto ao banco réu.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
, para

converter o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, com a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.
Manteve a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja
suspensa
a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita. Ainda, c
ondenou

a parte requerida

BANCO BMG S.A.,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que a autora possuía pleno conhecimento das condições pactuadas, estando devidamente descritas as características da operação no instrumento contratual, bem como demonstrada a realização de diversos saques por iniciativa da própria, mediante TEDs.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco requerido apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora recorrida intitulado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”
(Ids. 292944850 e 292944851),
munidos com cópia de documento pessoal, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora, ora apelada,
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou saque autorizado e vários saques complementares
(Id. 292944850 – págs. págs. 01 e 11) e (Id. 292944851 - págs. 22, 29, 31. 40, 41, 44, 45, 51 e 53) fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento, não havendo falar em dano material, repetição do indébito, adequação dos juros e a devolução dos valores, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial”.
(N.U 1009949-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REALIZAÇÃO DE SAQUES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado e restituição dos valores descontados em excesso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato celebrado entre as partes configura efetivamente cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, como sustenta o apelante, ou se deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional conforme decidido na sentença, considerando a alegação de vício de consentimento pela parte apelada.
III. Razões de decidir
3. O banco apelante demonstrou de forma inequívoca a existência da relação contratual mediante robusto dossiê comprobatório, evidenciando que a apelada contratou expressamente cartão de crédito consignado, com clara identificação do produto como "CARTÃO BMG MASTER / BMG CARD" nos instrumentos contratuais firmados.
4. A realização de quatro saques distintos pela apelada ao longo de aproximadamente 10 anos (em 2009, 2014, 2016 e 2019), e não apenas um como mencionado na sentença, evidencia não apenas conhecimento do produto contratado, mas sua efetiva utilização de acordo com as características próprias do cartão de crédito consignado.
5. Não há que se presumir vício de consentimento considerando que a apelada é professora da rede estadual de ensino, possuindo elevado grau de instrução e plena capacidade para compreender a natureza do negócio jurídico celebrado, tendo inclusive utilizado o cartão para múltiplos saques ao longo de uma década.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, não havendo que se falar em conversão para empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a regularidade da contratação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado, com documentação contratual clara e inequívoca, não há que se falar em vício de consentimento. 2. A utilização reiterada do produto mediante múltiplos saques ao longo de anos evidencia conhecimento e concordância com os termos contratuais, impossibilitando a conversão judicial para modalidade diversa de contrato. 3. O nível de instrução do consumidor constitui elemento relevante na análise da compreensão das cláusulas contratuais e da existência de eventual vício de consentimento."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Súmula 297/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025”.

(N.U 1008905-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUES REALIZADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR MAIS DE UMA DÉCADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e reconheceu nulidade contratual, condenando-a à restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a legalidade dos descontos realizados; e (iii) analisar eventual abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato.
III. Razões de decidir
3. A contratação foi comprovada por diversos meios documentais, incluindo contrato assinado, autorizações de saque, comprovantes de TED em favor do consumidor e faturas do cartão de crédito, além de imagem (selfie) do contratante no ato do negócio.
4. A utilização contínua do cartão e a ausência de qualquer impugnação por mais de 12 anos demonstram a anuência tácita do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.
5. Aplica-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedando-se que o consumidor se beneficie do contrato por longo período e, somente após anos, alegue sua nulidade.
6. Os juros remuneratórios contratados (4,70% a.m.), embora superiores à média, não extrapolam patamar que configure desvantagem exagerada ou abuso, sendo compatíveis com a jurisprudência do STJ e as taxas de mercado divulgadas pelo BACEN.
7. Inexistindo ilicitude ou vício contratual, não há que se falar em restituição de valores nem em danos morais. Impõe-se a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento:
"1. A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando demonstrada por documentos e comprovada sua utilização pelo consumidor ao longo dos anos.
2. A ausência de impugnação da avença por mais de uma década atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório, afastando a tese de vício de consentimento.
3. Os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando superiores, de forma significativa, à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso concreto."
(N.U 1034480-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025